Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014336-56.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1014336-56.2018.8.11.0041
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JONES ROBERTO CARVALHO.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

BANCO BS2 S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – MERO INTERMEDIÁRIO – ILEGITIMIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida ante a ausência de legitimidade passiva do ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso em demanda declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado junto à instituição financeira Banco BS2 S.A por incapaz.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Os recorridos apresentaram resposta, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente formalizou contrato de empréstimo financeiro perante a instituição bancária requerida, todavia, sem possuir capacidade civil para a realização da negociação.

De outro norte, como muito bem anotado pelo Juízo Monocrático, o ente público Estado de Mato Grosso
“não faz parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário, o qual operacionaliza a cobrança dos consignados, após remetido pelo banco os valores das parcelas pactuadas cuja contratação se dá com a opção de desconto em folha de pagamento dos servidores ativos ou

inativos, mediante prévia autorização do servidor público tomador do empréstimo firmado na modalidade de crédito consignado.”.

Ademais, ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, resta evidente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portanto, tenho que a r. sentença fustigada deve ser convalidada, quanto assim registra:

“...
Requer o cancelamento do contrato e a restituição dos descontos, bem como a condenação de todos os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Na hipótese dos autos, evidencia-se a ilegitimidade passiva do ente público, na medida em que referido não faz parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário, o qual operacionaliza a cobrança dos consignados, após remetido pelo banco os valores das parcelas pactuadas cuja contratação se dá com a opção de desconto em folha de pagamento dos servidores ativos ou inativos, mediante prévia autorização do servidor público tomador do empréstimo firmado na modalidade de crédito consignado.

Não há relação de consumo que permita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em desfavor do Estado de Mato Grosso. Vejamos o precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS MANEJADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAGES, QUE TÃO SOMENTE EFETIVAVA OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS FIRMADOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO - DECISÃO IRRETOCÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não pode o recorrente pretender obter o cancelamento de débitos em feito manejado contra quem não é o credor, mas apenas operacionaliza a cobrança das parcelas pactuadas por meio do desconto em folha de pagamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. , da comarca de Lages (Vara da Fazenda, Ac. Trabalho e Reg. Públicos), em que é apelante Valdevino de Oliveira, e apelado Município de Lages: ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Público, por votação unânime, negar provimento ao recurso. Custas legais."
(TJSC. Apelação Cível n. 312308 SC 2007.031230-8. Segunda Câmara de Direito Público, Relator: Des. Cid Goulart. Data do julgamento 20 de Maio de 2009.).

Remanescem, no entanto, em tese, como legitimados a instituição financeira e o requerente, os quais figuram como subscritores do contrato particular. Contudo, não é este foro privativo da Fazenda Pública o adequado para a resolução da lide entre a p
essoa natural e a jurídica de direito privado.

Sendo o Estado de Mato Grosso parte ilegítima, e, desse modo, sabendo que o Juizado da Fazenda Pública é competente apenas para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5o, II, da Lei 12.153/2009, resta evidenciada a incompetência para processar e julgar a ação quanto às partes remanescentes.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023